Tribunal: TJBA
Processo: 8157634-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157634-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: RITA DE CACIA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
IGOR REHM JULHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APLICÁVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Apelação interposta pelo réu a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8157634-36.2022.8.05.0001 em que é apelante BANCO BMG SA e em que é apelada RITA DE CACIA DE SOUZA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator